Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706578-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PLANETA MULHER LEANDRA LTDA - ME D E S P A C H O Verifico que a representação processual da parte agravante não encontra-se regularizada, a despeito de determinação sobre o ponto pelo magistrado embrionário. Isso porque, conquanto tenha a agravante colacionado o ato procuratório de ID 57365408 (Pje n. 0703058-97.2020.8.07.0001), não identifiquei elementos nos autos que demonstrem que o Sr. Carlos Wagner de Castro e o Sr. Vantuil Guimarães Júnior possuíam poderem para nomear procuradores à época em que referido documento fora subscrito (2018). Ao exposto, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente procuração com data correspondente ao interregno constante no ID 55107883, p. 3/4, do Pje n. 0703058-97.2020.8.07.0001 (1o/05/2019 até 30/04/2010), ou, se melhor lhe aprouver, documento respectivo da pessoa jurídica que tenha conferido poderes aos subscritores do documento em lume para realizarem a nomeação do causídico em 2018. Após, volvam-me imediatamente conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020 01:06:30. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA